Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DA MUTATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO. DELITOS DE FALSA IDENTIDADE E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE TODOS OS DELITOS. INOCORRÊNCIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se a denúncia descreve somente os fatos típicos de atribuir-se falsa identidade e de uso de documento falso (arts. 307 e 304, CP), a sentença não pode condenar o réu pela prática de crime diverso daquele imputado da inicial, consistente em falsificação de documento público (art. 297, CP), sob pena de ferir o princípio da correlação.
2. A quebra de correlação entre a denúncia e a sentença verificada após recurso exclusivo da defesa impede a declaração de nulidade da sentença, devendo o Tribunal emitir juízo absolutório (art. 386, inc. I, do CPP e Súmula 160/STF).
3. É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares com o intento de ocultar antecedentes criminais, sendo irrelevante a efetiva obtenção de vantagem ou a produção de dano.
4. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas dos delitos de falsa identidade ou de uso de documento falso se a condenação se funda em robustos elementos documentais e testemunhais.
5. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea para todos os delitos, se o réu nunca admitiu ter cometido o delito de uso de documento falso (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).
6. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se o instituto do concurso material de crimes, que prevê a cumulação entre as penas privativas de liberdade (art. 69, caput, do CP).
7. A reclusão e detenção consistem em reprimendas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas. Sendo o réu reincidente, com maus antecedentes e conduta social negativa, é de se fixar o regime prisional fechado para a sanção de reclusão e o semiaberto para a pena de detenção.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.